Tribunal: STF
Processo: ARE 1576823
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ajuda de custo. Servidor público. Remoção. Reexame de fatos e legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a não concessão de ajuda de custo a recorrente removido para sua localidade de origem.



2. A parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, sustentando a indevida negativa de concessão de ajuda de custo em virtude de sua remoção à localidade de origem.



3. A decisão monocrática anterior negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a controvérsia demandaria o reexame de fatos e de norma infraconstitucional, vedado pela Súmula 279 do STF.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a irresignação quanto à não concessão de ajuda de custo por remoção de servidor público à localidade de origem, em sede de recurso extraordinário, implica reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF.



III. Razões de decidir



5. A celeridade processual e a ausência de prejuízo permitem a não intimação da parte agravada para contrarrazões, visto que a decisão recorrida será mantida, não configurando "decisão surpresa".



6. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



7. A controvérsia sobre a não concessão de ajuda de custo demanda o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a análise de norma infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em conformidade com a Súmula 279 do STF.



8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a violação ao princípio da legalidade, nestes casos, exige a análise de atos normativos infraconstitucionais, atraindo o óbice da Súmula 636 do STF.



IV. Dispositivo



9. Recurso desprovido.